Tribunal: TJSP
Processo: 0044331-77.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Roubos majorados, extorsão e extorsões mediante sequestro – Pretendido o reconhecimento da consunção entre os delitos de roubo e extorsão mediante sequestro – Impossibilidade – Tema que demanda a reanálise e rediscussão de provas, suficientemente apreciadas em ambos os graus de jurisdição – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação para, sem

Ementa:
Revisão criminal – Roubos majorados, extorsão e extorsões mediante sequestro – Pretendido o reconhecimento da consunção entre os delitos de roubo e extorsão mediante sequestro – Impossibilidade – Tema que demanda a reanálise e rediscussão de provas, suficientemente apreciadas em ambos os graus de jurisdição – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação para, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Ademais, questão que envolve entendimento jurisprudencial majoritário em sentido diverso ao buscado pelo peticionário, sendo incabível o manejo da presente via impugnativa com o fito de reivindicar a melhor ou mais adequada orientação que atenda aos seus interesses – Erro judiciário não demonstrado – Ausente interesse processual. Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044331-77.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ANDERSON SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram desta ação revisional.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0044331-77.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ANDERSON SILVA PEREIRA
CORRÉUS: ISAIAS VALDEVINO MARCOLINO, MARCELO PESSOA DA
SILVA E MARIA DE LOURDES PANTA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30.403
EMENTA: Revisão criminal – Roubos majorados,
extorsão
e
extorsões
mediante
sequestro
–
Pretendido o reconhecimento da consunção entre
os delitos de roubo e extorsão mediante sequestro
– Impossibilidade – Tema que demanda a reanálise
e
rediscussão
de
provas,
suficientemente
apreciadas em ambos os graus de jurisdição – Ação
revisional que não pode ser manejada como se
fosse
segunda
apelação
para,
sem
nenhum
adminículo probante novo, rescindir o julgado
condenatório – Ademais, questão que envolve
entendimento
jurisprudencial
majoritário
em
sentido diverso ao buscado pelo peticionário, sendo
incabível o manejo da presente via impugnativa
com o fito de reivindicar a melhor ou mais
adequada
orientação
que
atenda
aos
seus
interesses – Erro judiciário não demonstrado –
Ausente interesse processual. Ação revisional não
conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Anderson Silva Pereira, condenado às penas de 25 (vinte e cinco)
anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 159, caput, por três vezes, na forma do artigo 70; artigo 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
3
parágrafo 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70; e
artigo 158, parágrafo 1o, tudo na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
recurso de apelação, ao qual, após regular processamento, negou-se
provimento, por unanimidade de votos, pela 5a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho;
Revisor: Des. Juvenal Duarte e 3o Juiz: Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan), de cujo v. acórdão foram intimadas as partes,
operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares certidões.1
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando
suposta existência de condenação contrária à lei penal, postula o
reconhecimento da consunção entre os delitos de roubo majorado e
extorsão, a fim de que o primeiro seja absorvido pelo segundo,
reduzindo-se a pena aplicada.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do pedido revisional.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser trata como apelação. A coisa julgada não é, com
1 - Fls. 439 e 442 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
4
sabido, o mesmo que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada
há de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto expresso
da lei penal. Não se enquadra neste último conceito a revisão por via da
qual se pretende a adoção de entendimento jurisprudencial melhor ou mais
favorável ao condenado.
Com
efeito,
Anderson
Silva
Pereira
foi
processado e, ao final, condenado pelos crimes de extorsão mediante
sequestro (três vezes) e roubo majorado (duas vezes), cada qual em
concurso formal, em concurso material com o delito de extorsão,
porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, juntamente de outros
três agentes, sequestrou três mulheres (vítimas protegidas) com o fim
de obter, para si ou para outrem, vantagem como condição ou preço do
resgate, bem como subtraiu pertencentes de duas delas e, ainda,
constrangeu uma delas, mediante grave ameaça, a fazer alguma coisa,
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica.
Pois bem.
A ação ora manejada deve ser julgada extinta,
sem resolução do mérito.
Na verdade, o que pretende o peticionário é,
sem prova nova, reabrir a discussão em torno da possibilidade de
reconhecimento da consunção entre delitos no caso concreto, tema este
que, além de demandar revolvimento fático-probatório, já foi apreciado,
à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, notadamente em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
5
v. acórdão unânime, da lavra do eminente Desembargador Maurício
Henrique Guimarães Pereira Filho.
Convém salientar que não se presta a via
rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou
reanálise de provas ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Professor e Desembargador Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
(...). O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.2
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
2 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
6
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”(grifei).3
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.4
Ademais, ainda que pudesse ser debatida,
importante registrar que a questão envolvendo a possibilidade de
consunção entre o roubo e a extorsão, quando praticados no mesmo
contexto, tem sido objeto de orientação majoritária da jurisprudência no
sentido de sua inadmissibilidade, como bem decidido pela r. sentença de
primeiro grau e confirmado, de forma unânime, em segunda instância.
Nesse ponto, cabe registrar as seguintes
orientações desta Augusta Corte de Justiça e do Colendo Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema:
“É clássica a jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão
3 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
4 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
7
praticados mediante condutas autônomas e subsequentes
não se qualificam como fato típico único. Ainda, não
há como reconhecer a absorção de uma conduta pela
outra, pois o roubo não constitui meio para a prática
da
extorsão ou
vice-versa.
Aplicabilidade
do
princípio da consunção. Impossibilidade. É que vale
ser esclarecido que o princípio da consunção somente
deve ser aplicado quando forem praticados crimes que
tenham nexo de dependência entre si, de modo que o
primeiro delito, também conhecido por crime-meio,
ficará absorvido pelo segundo
crime-fim
,
solucionando,
portanto,
o
conflito
aparente
de
normas, o que não foi o caso dos autos. Isso porque,
em situações como a dos autos, nas quais a vítima é
roubada e depois extorquida, restam configurados dois
crimes autônomos, o primeiro, de roubo triplamente
majorado
e
o
segundo
de
extorsão qualificada.
Impossível, portanto, a tese de ocorrência de delito
único ou do crime continuado”.5
“APELAÇÃO CRIMINAL. Extorsão qualificada (restrição
da liberdade da vítima). Roubos circunstanciados
(emprego de arma, concurso de agentes e restrição da
liberdade da vítima) em concurso formal. Concurso
material entre os roubos e a extorsão. Sentença
condenatória.
Defesa
requer
a
absolvição
por
5 - Apelação 3035578-68.2013.8.26.0405, Relatora Des. Airton Vieira, j. 25/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
8
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede que o
delito de extorsão seja desclassificado para roubo
majorado, reconhecendo-se o crime único de roubo;
sustenta a inaplicabilidade do concurso material
entre os crimes de roubo e extorsão, afirmando ser
hipótese
de
crime
continuado;
e
almeja
o
reconhecimento do crime único de roubo em relação às
vítimas, eis que os réus não tinham ciência da
pluralidade de patrimônios atingidos. Pede, ainda, a
fixação das penas de CASSIO no mínimo legal e o
reconhecimento de sua primariedade. Por fim, requer a
diminuição do aumento em virtude das majorantes e o
abrandamento do regime prisional. Sentença merece
parcial reforma. Autoria e materialidade de ambos os
crimes suficientemente demonstradas. Réus confessos.
Vítimas reconheceram os apelantes como autores dos
delitos. Inviável afastar o concurso formal entre os
roubos. Acusados possuíam ciência de que afetavam
patrimônios distintos. Impossível aplicar o princípio
da consunção ou reconhecer a continuidade delitiva
entre os delitos de roubo e extorsão. Crimes
praticados mediante diferentes condutas, as quais
possuíam desígnios diversos. Precedentes do STJ.
Dosimetria. Ação penal em curso não é apta a
configurar maus antecedentes. Redução das basilares
de CÁSSIO. Causas de aumento do roubo devidamente
caracterizadas. Suficiente e apropriada a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
9
no patamar de 5/12 (cinco doze avos). Regime inicial
fechado adequado às peculiaridades dos delitos.
Recurso de RAFAEL improvimento e recurso de CÁSSIO
parcialmente provido, nos termos do v. acórdão”.6
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO ENTRE OS
DELITOS.
INVIABILIDADE.
CONCURSO
FORMAL.
CRIMES
PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COM DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
ROUBO
E
EXTORSÃO.
INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO
MATERIAL MANTIDO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO
CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUMENTO EM FRAÇÃO
SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
443/STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
E
SUBJETIVAS COMUNS AO PACIENTE E AO CORRÉU. ART. 580
DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO
DOS EFEITOS EM FAVOR DO CORRÉU. 1. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
diante
da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
6 - Apelação 0072709-58.2015.8.26.0050, Relator Des. Andrade Sampaio, j. 26/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
10
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. 2. A extorsão não é meio necessário para
a prática do crime de roubo, tampouco o inverso,
razão pela qual resulta inviável a aplicação do
princípio da consunção entre os referidos delitos. 3.
Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes
de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram
praticados mediante ações diversas e sucessivas, com
desígnios
autônomos,
o
que
impossibilita
o
reconhecimento do concurso formal. Entendimento em
sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável na via estreita do writ.
Precedentes. 4. Não é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e
extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero,
são de espécies distintas, o que inviabiliza a
aplicação da regra contida no art. 71 do Código
Penal. Precedentes. 5. "O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que o
Tribunal a quo limitou-se a indicar a existência de
três majorantes para aumentar a pena do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
11
roubo em patamar superior à fração mínima. 6. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para redimensionar a pena do paciente, com extensão
dos efeitos em relação ao corréu”.7
Portanto, observa-se que a aplicação da
consunção entre o roubo e a extorsão, praticados no mesmo contexto
fático, encontra orientação majoritária na jurisprudência no sentido de
sua inaplicabilidade, de sorte que se mostra incabível ao peticionário
buscar, pela via revisional, orientação pretoriana minoritária diversa,
mais adequada aos seus interesses, máxime porque, em tal hipótese,
fica de todo afastada a ideia de erro judiciário ou, enfim, de injustiça,
estando ausente a possibilidade jurídica do pedido e da causa de pedir.
É exatamente nesse sentido que se tem
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
7 - HC 409.602/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
27/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
12
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”8
Por fim, há que ser feito um importante
registro. A coisa julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que
tem a proteção de norma que ornamenta o topo do ordenamento
jurídico vale dizer, norma constitucional exatamente para garantir
estabilidade nas relações sociais, cujo substrato identifica-se no princípio
da segurança jurídica. De sorte que a ação constitutiva negativa da coisa
julgada, cabível basicamente para reparar vistoso erro judiciário ou
flagrante afronta à lei ou à Constituição Federal, não pode ser manejada
como se fosse uma apelação cujo campo de debate e apreciação se
mostram sabidamente de todo largos ou vastos mercê da garantia
constitucional da ampla defesa.
Destarte, por não se amoldar a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e,
portanto, por inocorrer erro judiciário, a melhor solução repousa no não
conhecimento da ação revisional.
8 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044331-77.2017.8.26.0000 São Paulo Voto no 30.403
13
3. Pelo exposto, não se conhece desta ação
revisional.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)